Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010863-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu embargos de declaração para reduzir os honorários advocatícios de 3% para 1,5% do valor atualizado da causa, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente e sua exclusão do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento expresso do pedido pela Fazenda Pública, com a imediata exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal, configura a hipótese prevista no art. 90, § 4º do CPC, justificando a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º do CPC nos casos de exceção de pré-executividade, equiparando-a substancialmente aos embargos à execução para fins de estímulo à rápida solução dos litígios.

5. A redução dos honorários pela metade visa promover a economia processual e a célere resolução das demandas, objetivos alcançados no caso em análise com o pronto reconhecimento do pedido e exclusão da excipiente do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º do CPC, quando há reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, desde que haja imediato cumprimento da prestação reconhecida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3º, 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/08/2022; STJ, REsp 1816341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática, j. 30/06/2020; TJ-MT, AI 1016146-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 1000646-61.2019.8.11.0093
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, modificando a decisão anterior que havia fixado honorários advocatícios em 3% do valor da causa e, ao final, reduziu a verba honorária para 1,5% do valor atualizado da causa.

A decisão recorrida está identificada no ID
168134176
, tendo sido proferida nos autos da execução fiscal que discute dívida ativa relacionada ao ICMS no valor de
R$ 59.779.681,07
.

A agravante aduz, em suas razões recursais (ID
168134163
), que o juiz de primeiro grau incorreu em erro ao reduzir a verba honorária, alegando que a exceção de pré-executividade foi julgada procedente e não homologada, como consta da decisão recorrida. Sustenta que, ao contrário do entendimento do magistrado, não houve um acordo, mas sim um julgamento de mérito da exceção de pré-executividade, o que afasta a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.

Argumenta ainda que, embora o Estado de Mato Grosso tenha reconhecido a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, ele impugnou a exceção de pré-executividade, o que caracteriza a natureza contenciosa do feito e justifica a fixação de honorários advocatícios em 3% do valor da causa, nos moldes da decisão original. Requer, assim, a reforma da decisão para restabelecer o percentual de honorários fixado inicialmente, conforme o artigo 85, §3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importa mencionar que, no ID
178589180
, houve pedido de ingresso da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mato Grosso (OAB/MT)
na qualidade de
amicus curiae
. Esse pedido foi admitido por meio da decisão constante no ID
182754199
.

O agravado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas contrarrazões (ID
174843154
), defendeu que a decisão que reduziu a verba honorária encontra-se devidamente fundamentada, pois a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi promovida de maneira voluntária pelo ente público, sem que houvesse resistência significativa no âmbito processual. Argumenta que, sendo assim, o percentual de 1,5% sobre o valor da causa é justo e proporcional, conforme previsto no artigo 85, §4º, do CPC, que trata da fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Por fim, o agravado pugna pela manutenção da decisão que acolheu os embargos de declaração e reduziu os honorários advocatícios para 1,5% do valor atualizado da causa, reiterando que o reconhecimento parcial da ilegitimidade da parte agravante decorreu de mera retificação administrativa da CDA.

Em função da aplicação da Súmula 189 do STJ, não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000646-61.2019.8.11.0093, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reduziu os honorários advocatícios anteriormente fixados em 3% para 1,5% do valor atualizado da causa.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, senão vejamos.

Inicialmente, cumpre analisar a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante (id. 168134168 - Pág. 2 a 68134168 - Pág. 11) e sua posterior emenda (id. 168134169). Em síntese, a excipiente alegou sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando que se retirou da sociedade executada em data anterior aos fatos geradores que deram origem à dívida.

Em resposta à exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso se manifestou no id. 168134171 - Pág. 2/5,
reconhecendo expressamente a procedência do pedido de exclusão da excipiente do polo passivo da execução
. Vejamos trecho da manifestação:

"Com efeito, o Excepto, tendo conhecimento do teor do contrato social que aponta o afastamento dos Excipientes em período anterior aos fatos geradores, procedeu com a exclusão de seus nomes do título executivo, consoante comprova com a documentação em anexo."

Além disso, o Estado requereu expressamente:

"(...) juntada da CDA alterada, em anexo, em substituição a originariamente apresentada, requerendo ademais as alterações de mister, em especial na capa do processo e cartório distribuidor, frise-se, para os fins de excluir os nomes dos Excipientes bem como de Marcos Gonçalves do polo passivo da ação."

Diante desse cenário, resta evidente que
houve o reconhecimento do pedido por parte do Estado
, com a concordância expressa quanto à ilegitimidade passiva da excipiente e sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Nesse contexto, a decisão agravada que reduziu os honorários advocatícios de 3% para 1,5% do valor atualizado da causa está em consonância com o disposto no art. 90, § 4º do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora esse entendimento, conforme se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC." (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

No caso em tela, verifica-se que, após a apresentação da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar, momento em que peticionou comunicando o cancelamento do título e requerendo a exclusão da excipiente do polo passivo da execução. Essa conduta demonstra o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, diante da não oposição de resistência acompanhada do imediato cumprimento da pretensão do excipiente.

Importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, não é necessário o uso literal da expressão
"reconhecimento do pedido"
para que se configure a hipótese prevista no art. 90, § 4º do CPC. O que importa é a conduta da parte que demonstre inequivocamente a concordância com o pedido e o cumprimento da prestação reconhecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. [...]." (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2022).

Ademais, o STJ já se manifestou sobre a possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º do CPC nos casos de exceção de pré-executividade:

"[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo. Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios. No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos. [...]." (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020).

Diante desse entendimento, é plenamente cabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC no caso em tela, uma vez que houve o reconhecimento do pedido por parte do Estado e o cumprimento da prestação reconhecida, com a exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal.

Quanto à alegação da agravante de que a manifestação do Estado quanto a ser incabível o pedido de honorários não teria o condão de afastar a incidência do art. 90, § 4º do CPC, entendo que não merece prosperar. O fato de o Estado ter se manifestado contrariamente à fixação de honorários não descaracteriza o reconhecimento do pedido principal, que foi a exclusão da excipiente do polo passivo da execução. A aplicação do dispositivo legal em questão decorre do reconhecimento do pedido e do cumprimento da prestação, independentemente da concordância ou não com a fixação de honorários.

Por fim, cabe ressaltar que a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º do CPC, visa estimular a rápida solução dos litígios e a economia processual, objetivos que foram alcançados no caso em análise com o reconhecimento do pedido por parte do Estado e a consequente exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que reduziu os honorários advocatícios de 3% para 1,5% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024